Tribunal: TJDFT
Processo: 0714666-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos extratos bancários colacionados pelo próprio agravante, denota-se que aufere uma renda bem acima da média nacional, como proprietário de restaurante. Além disso, apesar do recorrente alegar que não aufere renda da empresa de que participa e de outro que é proprietário, pois a primeira não teria nenhuma receita e a outra não se encontra mais em nome do agravante, no entanto, tais afirmações não foram demonstradas com nenhuma prova (art. 373, I, do CPC), condição que fragiliza seus argumentos.
3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, denotam que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo.
4. Nesse sentido, ante a não apresentação de elementos que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem.
5. Recurso desprovido.